Tribunal: CARF
Processo: 11080.732637/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732637/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.168 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/04/2012, 24/06/2014
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Processo julgado na sessão do período da tarde do dia
21/09/2023.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação Administrativa apresentada pelo contribuinte contra do Auto de Lançamento, ,
objeto do processo administrativo, que constitui cobrança de multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de Declaração de Compensação não homologada nos termos do § 17 do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732637/2017-99
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.168 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732637/2017-99

Alega, em síntese: a) ocorrência de bis in idem: multa de mora e multa isolada
decorrentes do mesmo fato; b)caráter confiscatório da referida multa; c) inconstitucionalidade da
multa isolada, sedimentada em acórdão de repercussão geral.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ, julgando improcedente a impugnação
administrativa, fundamentou da seguinte forma: a) impossibilidade de apreciação de questões de
constitucionalidade (art. 26-A do Decreto 70.235/72 e Súmula CARF n. 2; b) reitera a aplicação
da multa isolada, pois foi decorrência da não homologação de compensação declarada em
DCOMP (fundamento no par.17, do art. 74 da Lei 9430/96, e que não se confunde com a multa
de mora de 20% sobre o débito cuja compensação não foi homologada (art. 61 da Lei 9430/96) e
nem se confunde com a multa prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003, no percentual de 150%
sobre o débito indevidamente compensado. Assim, considerando o princípio da legalidade e a
decisão existente sobre a compensação, plenamente cabível a multa isolada por compensação
indevida.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, onde repisa os
argumentos já apresentados em sede de impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 96.140,24 (noventa e seis mil, cento
e quarenta reais e vinte e quatro centavos), que constitui cobrança de multa isolada de 50% sobre
o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada no processo no 11080-
925117/2016-47, prevista no §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, havendo, portanto, nítida vinculação entre estes autos e o
Processo Administrativo n. 11080-925117/2016-47, haja vista que qualquer alteração que se
verifique no resultado daquele processo alterará a base de cálculo do presente auto de infração.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.168 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732637/2017-99

Entre os fundamentos aduzidos pela Recorrente encontra-se a constitucionalidade
da multa isolada. Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais
fundamentos de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve
ser dado provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. §2 do art. 62 do RICARF:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.168 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732637/2017-99

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 83
DF CARF MF
Original